Tribunal: STF
Processo: ARE 1558679
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs agravo (eDoc 24) em face de decisão (eDoc 22) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refutou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a apreciar o Recurso Extraordinário (eDoc 18) aqui deduzido e verifico, desde logo, que o recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 16) que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade das provas obtidas por meio de invasão domiciliar ilegal, falta de justa causa para a busca e apreensão, insuficiência probatória para a condenação pela associação para o tráfico e requer a absolvição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) a validade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial; e (ii) a suficiência de provas para a condenação pelos crimes imputados, considerando a eventual ilicitude das provas obtidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, sendo necessária justa causa, devidamente justificada a posteriori, para a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar (CF/1988, art. 5º, XI; STF, RE 603616). 



    4. No caso, a prova testemunhal, apesar de alegar investigações prévias, não se mostrou suficiente para comprovar fundadas razões para a invasão domiciliar, antes do ingresso na residência. A ausência de outras provas robustas, como imagens ou abordagens prévias, invalida a busca e apreensão. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso provido. Absolvidos os apelantes. “1. A busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial, sem justa causa prévia e devidamente comprovada, configura prova ilícita, contaminando os demais atos processuais dela decorrentes. 2. A inexistência de prova válida para a condenação implica em absolvição dos acusados com base na insuficiência de provas.”



    Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir razão à parte recorrente. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 16): 



    Isto posto, do que se extraem das provas colacionadas aos autos, sobretudo da produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, tem-se que, antes do adentramento às residências dos apelantes, Policiais Civis relataram que, após receberem informações, realizaram prévia investigação acerca de suposta prática de tráfico de drogas pelos réus, inclusive com campanas por pelo menos 2 (dois) dias, ocasiões em que perceberam intensa movimentação de pessoas adentrando ao imóvel da acusada e saindo logo em seguida, bem como que o acusado, por diversas vezes, se deslocava de sua moradia para a casa de sua mãe, com a utilização de um veículo GM/Chevrolet Cobalt, placa FLN9B44. 



    Em continuidade, verifica-se que, diante das observações feitas após as realizações das campanas, inclusive nas proximidades da residência do réu, onde também percebeu-se movimentação típica de traficância, os Policiais Civis que participaram das investigações, com receio de perecimento de possíveis provas, resolveram proceder, simultaneamente, ao ingresso às residências dos réus, o que foi feito.



    [...]



    Desta forma, do que se extrai de referidas oitivas, tem-se que o ingresso na residência de MIKAEL se deu pelo fato de que este se deslocava várias vezes de sua residência para o imóvel de sua genitora e de que neste havia intensa movimentação de pessoas, que, em tese, estariam a comprar substâncias entorpecentes naquele local, o que, supostamente, evidenciaria a participação do réu na comercialização de drogas no imóvel de sua mãe. 



    Ocorre que, conquanto não se possa descredibilizar os relatos dos Policiais Civis, forçoso é convir que, para além de suas oitivas, inexiste qualquer outro elemento de prova nos autos a comprovar os fatos de que realizaram campanas e de que havia intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel de CLÁUDIA, o que poderia ter sido comprovado com imagens dos locais monitorados, bem assim com abordagem de alguma das pessoas que ingressaram no imóvel da recorrente, supostamente para adquirir drogas.



    Neste trilhar, sem outras provas, não há como considerar que o simples fato de o acusado se deslocar de sua residência para a de sua mãe, supostamente por várias vezes, se apresente como fundada suspeita a justificar o ingresso em sua residência e, em continuidade, vez que há relato neste sentido, sem qualquer localização de substâncias entorpecentes em poder do acusado, ter a equipe policial se deslocado até a residência de CLÁUDIA e realizado o adentramento do imóvel.



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “diante das observações feitas após as realizações das campanas, inclusive nas proximidades da residência do réu, onde também percebeu-se movimentação típica de traficância”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Ademais, ressalto que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.



    (HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, no ponto em que reconheceu violação de domicílio e declarou nula a prova obtida, em ordem a que prossiga no julgamento da causa como entender de direito.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente